Tribunal: STF
Processo: ARE 1372921
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 161 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADMINISTRAÇÃO PODE ESCOLHER O MOMENTO DA NOMEAÇÃO, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA PRETERIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 598.099-RG (Tema 161, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/10/2011), consolidou a seguinte tese: “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação.”



    2. No caso concreto, o acórdão recorrido decidiu que, embora a recorrente tenha direito à nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovada dentro do número de vagas oferecidas no concurso público, a Administração tem discricionariedade para, dentro do período de validade do certame, escolher o momento no qual se realizará a investidura.



    3. Considerando que, na data da propositura desta ação, estava em andamento o prazo de validade do concurso, não há falar em violação ao direito à nomeação e posse. 



    4. Quanto à alegada preterição na nomeação da recorrente, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, quanto ao ponto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).